Tribunal: TJES
Processo: 0001441-21.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001441-21.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou improcedente a Ação de Alongamento de Dívida Rural proposta em face do Banco do Brasil S/A, relativa ao contrato rural. A autora alegou prejuízos decorrentes da crise hídrica e buscou compelir a instituição financeira a prorrogar a dívida, invocando a Súmula 298 do STJ, a Lei nº 13.606/2018 e a Resolução BACEN nº 4.660/2018. O juízo de origem considerou não comprovado o prévio requerimento administrativo, julgando improcedente o
pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o alongamento da dívida rural exige prévio requerimento administrativo e se a apelante comprovou tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alongamento de dívidas oriundas de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, mas depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares.

4.
A legislação aplicável (Lei nº 13.606/2018 e Resolução BACEN nº 4.660/2018) condiciona a renegociação à formulação de requerimento administrativo prévio, com demonstração formal de interesse e submissão à análise da instituição financeira.

5.
A decretação de estado de emergência no Espírito Santo não afasta a necessidade de manifestação formal do devedor, servindo apenas para dispensar a prova individualizada dos prejuízos.

6.
A apelante não comprovou a apresentação de novo pedido administrativo ao Banco apelado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.
A ausência desse requisito inviabiliza o reconhecimento judicial do direito ao alongamento, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O alongamento de dívida rural é direito subjetivo do devedor, condicionado ao cumprimento dos requisitos legais.

2. A formulação de prévio requerimento administrativo é requisito indispensável para a renegociação do crédito rural.

3. A decretação de estado de emergência não dispensa a necessidade de pedido administrativo formal.

4. A ausência de comprovação de requerimento administrativo inviabiliza o alongamento judicial da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp 1.634.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000203-54.2021.8.08.0057, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012760-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.209659-9/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 215/217, prolatada pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da Ação de Alongamento de Dívida Rural ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedente o pleito autoral, com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, às fls. 219-238, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença deve ser reformada por se basear na ausência de prévio requerimento administrativo para o alongamento da dívida, requisito que seria inexigível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.531.676-MG);
ii)
o alongamento de dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, nos termos da Súmula 298/STJ, sendo que a decisão recorrida esta
ria em dissonância com os precedentes obrigatórios do STJ e com julgados do próprio TJES;
iii)

preenche os requisitos legais para o alongamento, especialmente por se encontrar em município onde foi decretado estado de calamidade pública em decorrência de severa estiagem, o que, nos termos da Resolução 4.660/2018 do BACEN, dispensaria a comprovação individual de prejuízos.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a exigência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, seja a sentença reformada para julgar procedente o pedido de alongamento da dívida rural.

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL S/A às Fls. 235-261, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir da apelante, uma vez que o contrato em questão já foi objeto de prorrogação. Reitera que o alongamento é uma faculdade da instituição financeira e que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, como a formulação de novo pedido administrativo e a apresentação de laudo técnico de perdas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 215/217, prolatada pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da Ação de Alongamento de Dívida Rural ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedente o pleito autoral, com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Banco Apelado em suas contrarrazões (fls. 235-261).

O Apelado sustenta que a autora, ora Apelante, carece de interesse processual, uma vez que o contrato rural objeto da lide já foi prorrogado anteriormente, conforme aditivo contratual, e não houve a formulação de um novo pedido administrativo para o alongamento específico pleiteado em juízo.

Embora a argumentação do apelado seja relevante, entendo que a questão se confunde com o próprio mérito da causa. Aferir se a Apelante possui ou não o direito que alega é matéria de fundo e, como tal, deve ser analisada no momento oportuno.

Portanto,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Antes de adentrar no mérito, imperioso tecer algumas considerações acerca dos autos para melhor compreensão.

Na origem, trata-se de Ação de Alongamento de Dívida Rural, ajuizada por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando a prorrogação do contrato rural nº 40/03058.

Em sua inicial (fls. 02-30), a parte autora narra, em síntese, que, na qualidade de produtora rural, foi severamente impactada pela grave crise hídrica que assolou o Estado do Espírito Santo, fato público e notório, reconhecido por meio de Decreto de calamidade pública. Sustenta que, em razão das perdas na produção, buscou a instituição financeira para obter o alongamento da dívida, o que lhe teria sido negado.

Defende que a prorrogação é um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade do banco, com base na Súmula 298 do STJ e na legislação pertinente (Lei nº 13.606/2018 e Resolução BACEN nº 4.660/2018), razão pela qual busca a tutela jurisdicional para compelir o réu a realizar o alongamento do débito.

Em sua contestação, o Banco do Brasil S/A arguiu, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça e a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, sustentando, em especial, que o contrato em questão já havia sido objeto de prorrogação e que a autora não formulou um novo requerimento administrativo para o alongamento pleiteado, além de não ter comprovado o preenchimento dos demais requisitos legais.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença de fls. 215/217, que julgou improcedente o pedido, fundamentando que, conforme precedente deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo envolvendo as mesmas partes, não restou demonstrado nos autos o pedido administrativo de nova renegociação da dívida, requisito considerado essencial para o reconhecimento do direito.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, insistindo na tese de que o prévio requerimento administrativo é inexigível para a judicialização do pleito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que preenche os requisitos para o alongamento, notadamente em razão da decretação de calamidade pública na região.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S/A às Fls. 235-261, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se em verificar se a apelante faz jus ao alongamento da dívida rural, analisando, precipuamente, a necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para a concessão do benefício.

De início, registro que é fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.

Por isso mesmo, a Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), senão vejamos:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições
:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

§ 1º As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006
, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5º Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I - as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II - as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III - as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo.

§ 7º O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5º deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.

Nessa linha de raciocínio, decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
.

Contudo, em que pese o 3º, da mencionada Resolução do BACEN nº 4.660, dispensar a comprovação de prejuízos causados pela crise hídrica, nas localidades em que houve decretação de emergência ou calamidade pública,
tal renegociação não se reveste de caráter automático ou irrestrito, sendo indispensável o cumprimento integral dos requisitos legais estabelecidos para sua concessão, em especial o envio de requerimento prévio, acompanhado de comprovação de incapacidade de pagamento em decorrência de fatores adversos, como frustração de safras.

Nesse sentido, é fundamental assentar que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é, de fato, um direito subjetivo do devedor, não constituindo mera faculdade da instituição financeira. Tal entendimento encontra-se pacificado na Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

Contudo, a parte final do enunciado sumular – "nos termos da lei" – é de crucial importância, pois condiciona o exercício desse direito ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica. Em outras palavras, para que o devedor possa exigir o alongamento, é imprescindível que demonstre ter cumprido todas as condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e nas leis e resoluções aplicáveis, como a Lei nº 13.606/2018.

Dentre esses requisitos, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a formulação de um prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira é condição indispensável. A solicitação formal e tempestiva permite ao credor analisar o pleito à luz dos normativos e verificar o cumprimento das demais exigências, como a comprovação da incapacidade de pagamento e o nexo de causalidade com os fatores adversos alegados (frustração de safra, dificuldade de comercialização, etc.).

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. [...] 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem seguido a mesma linha de entendimento:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES. INSCRIÇÃO DO NOME JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto a renegociação da dívida rural seja direito subjetivo dos devedores, não tem concessão automática e irrestrita, sendo imprescindível o atendimento a todos os requisitos legais, como condiciona o Enunciado Sumular nº 298 do STJ, que prevê: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

2. Por conseguinte, não basta a alegação de incidência de crise hídrica, com perda ou redução de safra de lavoura, para formalização do alongamento da dívida, sendo obrigatório ao devedor o preenchimento dos requisitos elencados na Legislação, em especial a realização de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida.

3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. Data: 26/Aug/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5012760-91.2023.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelos devedores, no âmbito de execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, com pedido de alongamento de dívida rural.

II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se, para o alongamento da dívida rural, é necessário o prévio requerimento administrativo e se tal exigência foi atendida pelos devedores.

III. Razões de Decidir Nos termos da Súmula nº 298/STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o prévio requerimento administrativo.
A ausência de prova de requerimento administrativo anterior ao vencimento da dívida inviabiliza a renegociação, conforme o entendimento consolidado desta Corte e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O alongamento de dívida rural exige prévio requerimento administrativo, não comprovado nos autos, afastando o direito à renegociação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018/BACEN. (TJES. Data: 02/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000203-54.2021.8.08.0057. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Nota de Crédito Rural).

Confira-se, ainda, a orientação do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito de matéria análoga:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA OU DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ALONGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de suspensão do feito, formulado sob a alegação de existência de prejudicialidade externa, em virtude da propositura de ação autônoma pleiteando o alongamento da dívida rural executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão de execução de cédula rural pignoratícia em razão da existência de demanda declaratória pendente sobre o direito ao alongamento da dívida, quando ausente decisão judicial que reconheça, ainda que provisoriamente, o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera existência de ação autônoma visando ao alongamento da dívida rural, sem concessão de tutela provisória, não impõe a suspensão automática da execução do título extrajudicial correlato.

4. A suspensão da execução somente é recomendável quando houver decisão antecipatória favorável na ação declaratória, enquanto a existência de sentença de procedência com trânsito em julgado leva à extinção da execução, por inexigibilidade do título.

5. Inexistindo tutela antecipada ou trânsito em julgado na ação que pleiteia o alongamento da dívida, deve prevalecer o disposto no art. 784, §1º, do CPC, que autoriza a execução mesmo diante da propositura de ação relativa ao débito executado.

6. A ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito ao alongamento, afastando a suspensão da execução.

7. No caso concreto, a decisão liminar na ação de conhecimento foi indeferida, e o recurso interposto contra essa decisão foi desprovido, não havendo, assim, qualquer pronunciamento judicial que justifique a suspensão da lide executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119870-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR -
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
- INVIABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.209659-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA -REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO - RECURSO PROVIDO.

- Nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o "alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

-
A prorrogação da dívida, com a renegociação do pagamento, somente será obrigatória, se atendidos os requisitos legais, dentre os quais se exige o envio de requerimento administrativo, a tempo e modo, perante à instituição financeira
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.176906-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 11/08/2025, publicação da súmula em 12/08/2025)

No caso concreto, a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme lhe incumbia pelo art. 373, I, do CPC. Não há nos autos qualquer documento, tais como: protocolo, notificação, e-mail ou outra prova idônea, que demonstre a formulação de um
novo requerimento administrativo
ao Banco apelado para o alongamento da dívida.

A situação se agrava pelo fato, devidamente comprovado pelo réu (fls. 83-85), de que a dívida em questão já havia sido objeto de uma prorrogação anterior, com o vencimento final estendido para 28 de dezembro de 2020. Tal circunstância torna ainda mais imperiosa a necessidade de um novo e formal pleito administrativo para que a instituição financeira pudesse analisar a viabilidade de um segundo alongamento à luz da legislação superveniente invocada.

A mera alegação de que a crise hídrica era de conhecimento público não dispensa a parte de cumprir os requisitos formais para o exercício do seu direito. A decretação de estado de emergência pode, nos termos da lei, dispensar a prova individual de prejuízos, mas não afasta a necessidade de o devedor manifestar formalmente seu interesse na renegociação perante o credor.

Portanto, ausente a comprovação de requisito indispensável, qual seja, o prévio e formal requerimento administrativo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por estar em consonância com a legislação e a jurisprudência pacificada sobre o tema.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), fixando-a em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar